Tribunal: TJBA
Processo: 8027431-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027431-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: FABIANA FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. CORREÇÃO DO VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por construtora contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial. A decisão embargada impôs obrigação de fazer (reparos) e indenizações.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (
i
) verificar se houve contradição na fixação dos danos morais; e (
ii
) aferir se o acórdão incorreu em erro material ao manter condenação em obrigação de fazer não pleiteada na petição inicial, configurando julgamento
extra petita
.

III. Razões de decidir

3. A alegada contradição quanto ao
quantum
indenizatório não se verifica, pois o acórdão embargado apreciou fundamentadamente o dano moral e fixou valor razoável e proporcional, configurando mero inconformismo da parte embargante.

4. Comprovou-se, contudo, erro material no acórdão, consistente na manutenção de obrigação de fazer não requerida pela autora, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

5. O vício
extra petita
, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração, admitindo-se a correção com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir do acórdão embargado a condenação em obrigação de fazer, mantidos os demais termos da decisão, inclusive as condenações por danos materiais e morais e a majoração dos honorários.

Tese de julgamento: “1. A configuração de julgamento extra petita pode ser reconhecida e corrigida em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Inexistindo vício de contradição ou omissão, não cabe rediscutir o mérito da decisão por via dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; TJ-BA, Emb. Decl. nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027431-20.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelada FABIANA FERNANDES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.